Tribunal: CARF
Processo: 37280.000349/2006-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Quinta Câmara / Segundo Conselho de Contribuintes
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/11/2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. INTEGRAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA.
Caracterizada a contradição apontada nos embargos de declaração, impõe-se o seu acolhimento integrando-se a decisão embargada com efeitos infringentes.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando a notificação de lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando tributo a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora. Contudo, ditos acréscimos moratórios passam a incidir sobre referida penalidade tão somente a partir do respectivo vencimento sem o correspondente recolhimento.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
37280.000349/2006-56
ACÓRDÃO
2402-012.718 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
DELEGACIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA
RECORRIDA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/11/2003
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
OCORRÊNCIA.
ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. INTEGRAÇÃO DA DECISÃO
EMBARGADA.
Caracterizada a contradição apontada nos embargos de declaração, impõe-
se o seu acolhimento integrando-se a decisão embargada com efeitos
infringentes.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS
LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN)
e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos
da autuação, improcede a arguição de nulidade quando a notificação de
lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo
Decreto.
PAF.
INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente,
razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada
neste Conselho.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. PREVISÃO LEGAL.
SÚMULA CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando tributo a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.718 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37280.000349/2006-56
2
mora. Contudo, ditos acréscimos moratórios passam a incidir sobre
referida penalidade tão somente a partir do respectivo vencimento sem o
correspondente recolhimento.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento
de origem como fundamento de sua decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração admitidos, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida,
para, saneando a contradição neles apontada, negar provimento ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Gregório
Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Rodrigo Duarte Firmino, Marcus Gaudenzi
de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nüske e Andressa Pegoraro Tomazela (Substituta convocada).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de segunda instância
que julgou procedente o recurso voluntário apresentado pelo Contribuinte, anulando reportado
lançamento por erro na identificação do sujeito passivo.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Decisão-Notificação no 17.003/0064/2005 - proferida pela
Delegacia da Receita Previdenciária no Rio de Janeiro, transcritos a seguir (processo digital, fls.
717 a 723):
DO LANÇAMENTO
Nos termos do Relatório Fiscal de fls. 194/209 e anexos de fls. 210/241, trata-
se de crédito previdência rio lançado pela fiscalização contra o sujeito passivo
supracitado, ora denominado tomador de serviço, decorrente dos serviços
prestados com cessão de mão-de-obra ou empreitada, celebrado com a
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.718 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37280.000349/2006-56
3
empresa
prestadora
NOVA
RIO
SERVIÇOS
GERAIS
LTDA,
CNPJ
29.212.545/0001-43, em que foram retidas e não recolhidas pelo tomador de
serviço, os valores correspondentes à retenção de 11% (onze por cento) sobre
o valor bruto dos serviços prestados com cessão de mão-de-obra ou
empreitada contidos nas notas fiscais de serviços/faturas emitidas pela
empresa prestadora, relativo aos serviços discriminados nas planilhas
anexadas ao presente lançamento (fls. 210/217), com fulcro no art. 31, da Lei
8.212/91, com redação dada pela Lei n- 9.711/98.
[...]
DA IMPUGNAÇÃO
6. Dentro do prazo regulamentar, a notificada requereu vista dos autos
relativos ao feito, fora da repartição (fls. 251). Tal pedido foi indeferido,
conforme ofício de fls. 253. Posteriormente, dentro do prazo de defesa, a
notificada contestou o lançamento, através do instrumento de fls. 256/288,
alegando, em síntese os seguintes pontos:
6.1.
PRELIMINARMENTE
6.1.1. Nulidade do processo por cerceamento de defesa
[...]
6.1.2.
Violação aos Princípios da Razoabilidade e da
Proporcionalidade
[...]
6.1.3.
Interesse da Administração Pública Federal - controle dos
atos administrativos
[...]
6.1.4. Nulidade da autuação - incerteza da existência do débito
[...]
6.1.5. Relatórios apresentados
[...]
6.2. MÉRITO
6.2.1. Inconstitucionalidade e Ilegalidade da Retenção de 11%
Modificações Introduzidas pela Lei no 9.711/98
[...]
6.2.2. Ilegalidade da Taxa SELIC
[...]
6.2.3. Compensação
[...]
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.718 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37280.000349/2006-56
4
6.2.4. Prova de Pagamento
[...]
DA DILIGÊNCIA
7. Face à argumentação apresentada pelo sujeito passivo no tocante aos
recolhimentos efetuados, bem como dos documentos acostados {fls. 266 e
anexos de fls. 286/288), retornaram os autos, em diligência, ao Auditor-Fiscal
Notificante, para manifestação conclusiva sobre a matéria controvertida (fls.
293).
DA PROMOÇÃO FISCAL
Cumprindo a solicitação de pronunciamento, o Auditor-Fiscal Notificante,
através da Informação Fiscal e anexos (fls. 295/307), que faz parte da presente
decisão, manifestou-se pela retificação do lançamento, informando que os
documentos acostados pelo Estado do Rio de Janeiro, no caso os valores
desembolsados pelo sistema SIAFEM (sistema de programação de desembolso
do Estado do Rio de Janeiro) foram verificados no sistema de conta-corrente
do INSS (CRECVAL-CONSULTA DE RECOLHIMENTOS POR VALOR).
O Auditor-Fiscal aduz que a presente NFLD abrange notas fiscais emitidas em
07/2001 a 11/2003, logo as GPS pagas nas competências anteriores não
podem ser aproveitadas na presente NFLD. Afirma que as Guias da Previdência
Social (GPS) pagas pelo sujeito passivo relativas às competências 01/2002 e
02/2003, nos valores respectivos de R$ 39.252,28 e R$ 75.071,13 foram
localizadas no sistema da previdência social, logo, devem ser aproveitadas no
presente lançamento para abatimento do débito.
No que tange aos demais documentos acostados pelo contribuinte, o Auditor-
Fiscal concluiu que já haviam sido aproveitados pela fiscalização para
abatimento no débito apurado.
(destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
Inconformado o Impugnante apresentou contestação, julgada procedente em parte
pela Delegacia da Receita Previdenciária no Rio de Janeiro, cuja ementa transcrevemos (processo
digital, fls.717 a 746):
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RETENÇÃO.
A teor do art. 31 da Lei 8.212/91, na redação da Lei 9.711/98, a empresa é
obrigada a reter 11% sobre o valor bruto dos serviços contidos na nota fiscal e
prestados pela contratada, mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada de
mão-de-obra, e recolher a importância retida na época própria.
RECOLHIMENTO FORA DO PRAZO. SUJEIÇÃO AOS ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS.
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.718 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37280.000349/2006-56
5
As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS recolhidas
fora do prazo legal sujeitam-se aos juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, com fulcro no art. 34, da Lei
n-8.212/91.
INCONSTITUCIONALIDADE E/OU ILEGALIDADE DA RETENÇÃO DE 11% SOBRE A
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E DA APLICAÇÃO DO JUROS SELIC.
O julgador de instância administrativa não possui competência para apreciar
arguições de inconstitucionalidade/ilegalidade.
LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE
(Destaques no original)
A propósito, o julgador de origem decidiu pela parcial procedência da impugnação,
cancelando o crédito tributário, cujo recolhimento foi comprovado por ocasião da diligência
realizada.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário, aí
se incluindo o aditamento de documento, basicamente repisando os argumentos apresentados na
impugnação, o qual, em síntese, traz de relevante para a solução da presente controvérsia
(processo digital, fls. 760 a 789):
1. Alega ter ocorrido cerceamento de defesa em face da negativa de vista dos autos
fora da Repartição e imprecisão quanto à capitulação legal da autuação, bem como a negativa da
produção posterior de prova documental.
2. Alega ilegalidade e inconstitucionalidade da obrigatoriedade do tomador do
serviço reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal, assim como do acréscimo
implementado por meio da taxa Selic.
3. Discorrendo acerca do suposto estoque de crédito previdenciário já apurado,
defende, subsidiariamente, que dito crédito tributário seja objeto de compensação.
Fatos supervenientes
Em 29/05/2006, dito recurso foi julgado procedente pela 4a Câmara de Recursos
Fiscais do Conselho de Recursos Fiscais da Previdência Social (CRPS) - Acórdão no 928/2006 -, que
anulou o lançamento por erro na identificação do sujeito passivo, nestes termos (processo digital,
fls. 881 a 883):

Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.718 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37280.000349/2006-56
6

Contudo, a Secretaria da Receita Previdenciária no Rio de Janeiro ingressou com
Pedido de Revisão do referido acórdão, sob o pressuposto de que a suposta irregularidade
apontada, mesmo se existente, não justificaria a nulidade do lançamento. Confira-se (processo
digital, fls. 885 a 895):

A matéria foi novamente apreciada em segunda instância, quando o Presidente da
Quinta Câmara de Julgamento do Segundo Conselho de Contribuintes acolheu o pedido de revisão
apresentado, oportunidade em que designou “relator ad hoc”, para apresentar proposta de
saneamento do Acórdão anteriormente anulado - Despacho no 205-26/2007 -, nestes termos
(processo digital, fls. 911 e 912):

Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.718 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37280.000349/2006-56
7
[...]

Ante o exposto, decido:

(destaques no original)
Conversão do julgamento em diligência
Submetido a novo julgamento, a Quinta Câmara de Julgamento do Segundo
Conselho de Contribuintes decidiu pela rescisão do acórdão recorrido, convertendo o julgamento
em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
adotasse as providências solicitadas por meio da Resolução no 205-00.148, da qual extraio os
seguintes excertos (processo digital, fls. 915 a 918):
Voto:
[...]

Atendendo o que lhe foi solicitado, a Unidade demandada anexou documentação
comprobatória, restando confirmada a expedição do documento demandado, nestes termos
(processo digital, fl. 925):

Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.718 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37280.000349/2006-56
8
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Preliminares
Revisão de acórdão da CRPS
Como se vê, o presidente da Quinta Câmara de Julgamento do Segundo Conselho
de Contribuintes admitiu o pedido de revisão apresentado pela unidade preparadora, o qual,
submetido à apreciação daquele Colegiado, foi conhecido e acolhido como embargos de
declaração, restando rescindida a decisão supostamente embargada. Contudo, consoante o art.
114, § 5o do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, no caso de
resolução, as questões já examinadas serão novamente apreciadas por ocasião do novo
julgamento, razão por que cabe à Turma manifestar-se sobre o feito (processo digital, fls. 885 a
895, 911 a 912 e 915 a 918).
Nesse pressuposto, concordo com os argumentos constantes da citada Resolução,
razão por que peço vênia para reproduzi-los, nestes termos:
Voto:

[...]

Assim entendido, embora seja tênue o liame entre uma suposta rediscussão da
matéria e a contradição traduzida pelo entendimento de que o Estado do Rio de Janeiro não
figurou no polo passivo da relação jurídica estabelecida, entendo pelo acolhimento dos embargos.
Afinal, tanto na autuação como no Relatório Fiscal mencionado Ente Federativo esteve presente.

Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.718 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37280.000349/2006-56
9
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Em vista disso, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve e nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento do Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque houve cerceamento de defesa e
agressão a princípios constitucionais. Portanto, entendo que a notificação de lançamento contém
todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, trazendo, a nosso ver, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos
I a IV, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a
ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o Contribuinte foi
regularmente intimada a apresentar documentos e esclarecimentos relativos às contribuições
referentes ao período sob procedimento fiscal (Termo de Início de Ação e Intimações
subsequentes). Logo, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos
esclarecimentos disponibilizados pelo Recorrente, a Autoridade Fiscal formou sua convicção, o
que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN (processo
digital, fls. 631 e seguintes).
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.718 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37280.000349/2006-56
10
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa. É o que se observa na “Notificação de Lançamento” e no “Relatório Fiscal”,
em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e
da legalidade (processo digital, fls. 4 a 204 e 608 a 617).
Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, a teor de sua contestação e documentação a ela anexada. Nesse
sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância,
discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso III do art. 16
do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo compreendeu
perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante a quem se defender.
A propósito, passamos a transcrever trechos da decisão de origem que muito bem
refutam as alegações recursais:
12.
Em que pese os esforços expendidos pela impugnante em sua arrazoada
impugnação, a mesma não tem o condão de elidir o procedimento fiscal com a
alegação de ter o lançamento sido feito com preterição do direito de defesa. Tal
assertiva é incorreta visto que:
12.1. Tratando do pedido de vistas ao processo, este foi negado por versar sobre
exceção, prevista no § 1o, 2) do art. 7fi da Lei 8.906/94, verbis:
"Art. 7S - São direitos do advogado:
(...)
XV - ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer
natureza, em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos
prazos legais;
(...)
§ 1a - Não se aplica o disposto nos incisos XV e XVI:
1) aos processos sob regime de segredo de justiça;
2) quando existirem nos autos documentos originais de difícil restauração
ou ocorrer circunstância relevante que justifique a permanência dos autos
do cartório, secretaria ou repartição, reconhecida pela autoridade em
despacho motivado, proferido de ofício, mediante representação ou a
requerimento da parte interessada; (...)" (grifos nossos)
Conforme nota técnica da Procuradoria Federal, encaminhada por meio do
ofício INSS/GEXRJS ns 30 à Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro,
foram informados os motivos para tal vedação (fls. 253).
Ademais, seguindo o disposto no Capítulo VII, do Manual de Procedimentos
da Cobrança, os pedidos de retirada de processos originais devem ser
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.718 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37280.000349/2006-56
11
indeferidos de pronto, sendo, entretanto, disponibilizados para consulta
dentro da repartição.
12.2. No que tange ao cerceamento de defesa. O número de NFLD's lavradas na
ação fiscal decorreu exclusivamente da norma contida no artigo 351 da Instrução
Normativa no 100 de 18/12/2003 (DOU 24/12/2003), que obriga a lavratura de
documento de constituição de crédito distinto para cada órgão.
Apesar do número de NFLD's lavradas no encerramento da fiscalização, não
houve prejuízo para o Governo do Estado, já que foram prestadas todas as
informações necessárias dos fatos geradores dos débitos, assim como os
motivos do não aproveitamento de diversas guias de recolhimento, no
período da fiscalização, permitindo que a empresa preparasse sua defesa
ao longo da mesma.
O direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório assegurado pela
Constituição de 1988 tem por escopo oferecer aos litigantes, seja em
processo judicial ou administrativo, o direito à reação contra atos
desfavoráveis, momento esse em que a parte interessada exerce o direito à
ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do contraditório. A
observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu
sentido mais amplo, com vista a demonstrar a sua razão no litígio. Dessa
forma, quando a Administração, antes de decidir sobre o mérito de uma
questão administrativa, dá à parte contrária a oportunidade de impugnar
da forma mais ampla que entender, não está infringindo, nem de longe, os
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
12.3. Em relação ao pedido de prorrogação do prazo de defesa, não há qualquer
motivo para que seja deferido tal pedido, sem que haja afronta a princípio
constitucional em não concedê-lo. O tema é regido por vários dispositivos legais:
12.3.1.0 prazo de defesa concedido obedeceu a determinação legal, artigo
37, § 1g da Lei ns 8.212/91, verbis:
[...]
12.3.4, Diante de todo o exposto, não há que se falar em prorrogação, do prazo
de defesa. INDEFERIDO, pois, tal pedido, por falta de previsão legal.
12.4. Quanto à requisição de apresentação de documentos no curso do
Contencioso Administrativo Fiscal, informamos que será observado o previsto no
artigo 9S da Portaria MPS n9 520 de 19/05/2004, que trata do Contencioso
Administrativo Fiscal no âmbito do INSS, verbis:
[...]
12.5. A
impugnante
alega
a
nulidade
da
autuação
em
decorrência da incerteza do débito, sustenta a necessidade de fiscalização
conjunta nas empresas prestadoras de serviços de cessão de mão-de-obra.
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.718 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37280.000349/2006-56
12
A argumentação suscitada não tem fundamento lógico, pois o débito objeto
do presente processo não teve origem no instituto da responsabilidade
solidária, mas sim na retenção de 11 % sobre o valor bruto da nota fiscal
emitida peia prestadora de serviço, com fulcro no art. 31, da Lei 8.212/91,
com redação dada pela Lei 9.711/98. Logo, não há razão para a diligência
pretendida pela defendente, com a finalidade de comprovar se a empresa
prestadora recolheu ou não a contribuição previdenciária. A retenção é
obrigação do tomador do serviço, uma imposição ex lege, na qualidade de
responsável tributário ex v/art. 128, CTN. Mesmo na hipótese de não haver
o destaque na nota fiscal do percentual de 11%, o tomador de serviço está
obrigado ao recolhimento de acordo com o que determina o artigo 31, da Lei
8.212/91 c/c o artigo 33, § 5S, da mesma Lei.
12.6. Contesta, ainda, a Impugnante os relatórios fiscais apresentados
pelo Auditor Fiscal na apuração do débito. A argumentação não pode
prosperar. A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito e o Relatório
Fiscal, incluindo os anexos (fls. 01-217), elaborados pelo Auditor-Fiscal
foram lavrados de acordo com os requisitos do art. 37, caput da Lei n2
8,212/91, garantindo ao contribuinte o respeito ao devido processo legal,
bem como a garantia do contraditório e da ampla defesa insculpidos na
Carta Magna de 1988 (art. 55, LIV e LV). Se a impugnante não concorda
com os valores lançados, este é o momento para provar sua assertiva. Não
o fez. Não concordar apenas é simples alegação destituída de consistência.
Aiegar sem provar é o mesmo que não alegar. O que não está nos autos
não está no mundo. Insta salientar que os atos administrativos expedidos
pelo Auditor Fiscal, no regular exercício de suas atividades funcionais,
gozam de presunção de legitimidade e esta transfere esse ônus de
invalidade para quem a invoca, conforme lição de Hely Lopes Meireles (in
Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 2000, pág. 148):
[...]
Do Correto Rito Formal
29.A essência da ação fiscal foi minudenciada, na medida em que fato gerador foi
identificado, a sua fundamentação legal foi esclarecida, os critérios pecuniários do
lançamento foram explicitados e foram possibilitados ao contribuinte o
contraditório e a ampla defesa, de acordo com a estrita legalidade" administrativa
(Art. 37, caput) e com o mandamento constitucional previsto no Art. 5Q, inciso LV
da Carta Magna de 1988.
30.O lançamento cumpriu todos os seus requisitos e a lavra do feito foi obra
efetuada sob a égide das determinações legais vigentes, com atendimento à dupla
motivação do ato administrativo e subsunção aos artigos 37, caput, da Lei
8.212/91 e 144 do Código Tributário Nacional. Assim, retificado o débito, conclui-
se que a presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito encontra-se
revestida das formalidades legais e normativas que validam o ato administrativo.
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.718 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37280.000349/2006-56
13
(destaques no original)
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita nas
fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao sujeito
passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse forma
diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que a notificação de lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as
hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto. Devido a isso, já que o caso em exame não se enquadra
nas transcritas hipóteses de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer
vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão
preliminar não pode prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, os argumentos e as respectivas provas devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso,
exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando ela pretender
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Por conseguinte, atendidos os preceitos legais,
admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de que são titulares os
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.718 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37280.000349/2006-56
14
recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal, tratando-se, da última instância
administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente enfrentada pelo Fisco, caso o
contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o Judiciário.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII e
Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais administrativos,
em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os requisitos
imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se aqueles
praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao
julgador, inclusive de ofício, resolver pela aferição dos fatos mediante a realização de diligências
ou perícias técnicas. Trata-se, portanto, do dever que detém a administração pública de se valer
de todos os elementos possíveis para aferir a autenticidade das declarações e argumentos
apresentados pelos contribuintes, conforme preceitua o art. 18 do reportado Decreto no 70.235,
de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Assim sendo, cabível trazer o mandamento visto no Decreto no 70.235, de1972, art.
16, §§ 4o, alíneas “a”, “b” e “c”, e 5o, que estabelece o contexto onde documentação apresentada
extemporaneamente será admitida, verbis:
Art. 16. [...]:
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.718 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37280.000349/2006-56
15
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5° A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Do que está posto, infere-se dos autos que referida documentação foi apresentada
fora do prazo legalmente previsto, porque supostamente pretendeu contrapor ou fundamentar
fato superveniente, consoante se vê no recurso voluntário interposto, juntamente com seu
aditamento, dos quais transcrevemos os seguintes excertos:
Recurso interposto (processo digital, fls. 770 a 771):

Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.718 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37280.000349/2006-56
16

(destaques no original)
Aditamento ao Recurso interposto (processo digital, fls. 870 a 873):

[...]
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.718 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37280.000349/2006-56
17

[...]

Como se vê, mencionada documentação guarda estrita relação com a controvérsia
regularmente instaurada por meio da impugnação, cuidando tão somente de esclarecer a
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.718 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37280.000349/2006-56
18
materialidade fática ali previamente delimitada. Logo, já que afastada a abertura de nova
discussão jurídica, em conformidade com o Decreto no 70.235, de1972, art. 16, § 4o, alínea “c”,
dela tomo conhecimento, eis que carreada aos autos em substituição àquela revelada por ocasião
da impugnação.
Da conversão do julgamento em diligência
Nesse pressuposto, manifestada controvérsia foi inicialmente apreciada na sessão
do dia 13 de julho de 2023, quando mencionado julgamento foi convertido em diligência para que
a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adotasse as providências
solicitadas por meio da Resolução no 2402-001.251, da qual extraio os seguintes excertos
(processo digital, fls. 971 a 981):
Nos termos vistos, entendo que dito julgamento deverá ser convertido em
diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil, a partir das informações disponibilizadas em seus sistemas
informatizados, bem como dos argumentos e documentos apresentados na fase
recursal, manifeste-se acerca dos supostos recolhimentos alegados pelo
Recorrente.
Com efeito, reportada manifestação deverá ser consolidada mediante
INFORMAÇÃO FISCAL CONCLUSIVA, da qual o Recorrente deverá tomar
conhecimento, para, se assim entender, prestar esclarecimentos adicionais no
prazo de 30 dias.
Em atenção ao quanto lhe solicitado, a Unidade demandada anexou documentação
comprobatória, restando confirmada a expedição do documento demandado, nestes termos
(processo digital, fls. 984 a 989):
2. O questionamento refere-se ao não aproveitamento para abatimento do
crédito tributário no Auto de Infração constituído, aqui em questão, de duas GPS
recolhidas pelo Governo RJ à época da ocorrência do fato gerador. A nova
documentação que teria sido anexada e mencionada na Decisão do CARF consiste
nesses recolhimentos a seguir:
2.1. A primeira das GPS contidas na impugnação de fls. 869 a 871 foi
recolhida na competência 12/2002 (conforme cópia da tela em anexo) no
montante de R$ 52.946,21. Ela foi recolhida no CNPJ da Nova Rio, qual seja
29.212.545/0001-43. Segundo o impugnante, essa GPS é a de número 384.
2.2. Cumpre esclarecer que essa numeração (número 384) deve ser interna
do Governo do Estado, do sistema SIAFEM.
2.3. A GPS no valor de R$ 40.425,16 alegada pelo contribuinte foi recolhida
referente à Retenção de 11% na competência 12/2002, conforme cópia da
tela em anexo, também no CNPJ da Nova Rio.
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.718 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37280.000349/2006-56
19
2.4. Não foi verificada no banco de dados da Receita nenhuma GPS no
montante R$ 52.946,21 na competência 10/2002, no CNPJ da Nova Rio e
sim na competência 12/2002.
2.5. Não há lançamento de crédito tributário na competência 12/2002, na
presente NFLD. Logo, para utilizar tais recolhimentos alegados na
impugnação, o contribuinte deve requerer uma retificação de GPS para a
competência desejada, conforme IN RFB 1265.
2.6. Cumpre esclarecer que no que se refere a competência 10/2002, já
havia uma GPS com o valor da Retenção recolhida (cópia em anexo) e a
mesma já foi utilizada para a dedução do valor da diferença do crédito
tributário constituído na presente NFLD, conforme mencionado na
informação fiscal do Auditor Alexandre Salgado constante do presente
processo.
27. Tendo em vista o explanado acima, entendendo não haver mais
dúvidas, encaminho o presente ao Supervisor da Equipe Fiscal 04, para as
providências cabíveis.
Como se vê, não há créditos a serem apurados.
Mérito
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais normas e
extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao legislativo e ao
judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente, por ocasião da
construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de constitucionalidade. À vista
disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa, sob
o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência vedada no art. 2o da Constituição
Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN, já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da
respectiva conduta.
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.718 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37280.000349/2006-56
20
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de:(Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Multa de ofício e juros de mora aplicáveis
As aplicações da multa de ofício e dos juros de mora se impõem, respectivamente,
pelos arts. 44, I, e 61, §3o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela
Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007. Confirma-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.718 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37280.000349/2006-56
21
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Art. 61. [...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento. (grifo nosso)
Acrescente-se que tais matérias já estão pacificadas perante este Conselho,
segundo os Enunciados nos 4 e 108 de súmulas da sua jurisprudência, abaixo transcritos:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019)
Como visto, reportada matriz legal impede que a aplicação de tais acréscimos seja
submetida à discricionariedade das autoridades tributárias, cujas atividades são vinculadas, nos
termos do CTN, art. 142, parágrafo único. Por conseguinte, o procedimento fiscal que ensejar
lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará na cominação de
mencionados acréscimos legais, nos exatos termos da legislação. Logo, resta à autoridade fiscal
aplicar citada penalidade no exato percentual legalmente previsto, nestes termos:
Art. 142. [...]
[...]
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.as exigências são feitas nos
estritos contornos do princípio da legalidade.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Fundamentos da decisão de origem
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.718 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37280.000349/2006-56
22
faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando
registrar dita pretensão, nestes termos:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse afastar minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem. Logo, amparado no reportado
preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do julgamento a
quo, nestes termos (processo digital, fls. 730 a 745):
14. O Mérito da presente lide será decidido na constância dos argumentos que se
seguem.
15. O lançamento em referência encontra-se em perfeita consonância com o
disposto no art. 31 e parágrafos da Lei n- 8.212/91, na redação que lhe foi dada
pela Lei n5 9.711, de 20/11/1998;
16. Assim dispõe o art. 31 da Lei n2 8.212/91
"Art.31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de
mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze
por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e
recolher a importância retida até o dia dois do mês subseqüente ao da emissão
da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da empresa cedente da mão-de-
obra, observado o disposto no § 53 do art. 33. (Redação dada pela Lei no 9.711,
de 20/11/98).
^
§ 1sO valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, será compensado peto respectivo
estabelecimento da empresa cedente da mão-de-obra, quando do
recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a
folha de pagamento dos segurados a seu serviço. (Redação dada pela Lei ns
9.711, de 20/11/98)
§ 2B Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo
anterior, o saldo remanescente será objeto de restituição. (Redação dada pela
Lei no 9.711, de 20/11/98)
[...]
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.718 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37280.000349/2006-56
23
18. No caso em comento, verifica-se que os serviços de limpeza, vigilância e copa
prestados pela empresa contratada (prestadora de serviço) nas dependências da
empresa contratada (tomadora), in casu na Secretaria Estadual de Educação (SEE),
órgão do Governo do Estado do Rio de Janeiro, conforme planilha elaborada pelo
agente fiscal (fls. 210/217), amoldam-se perfeitamente na hipótese de incidência
prevista na legislação supra, surgindo assim o dever tributário da empresa
tomadora de efetuar a retenção de 11% sobre o valor da nota fiscal de serviço.
19. Diante do exposto, a empresa tomadora não cumpriu a exação prevista no art.
31, caput, da Lei n9 8.212/91, conforme demonstrado pelo agente fiscal em seu
relatório fiscal. No caso ora em exame, conforme consta nos autos, a SEE efetuou
a retenção, porém não recolheu o produto da arrecadação de 11% sobre o valor
bruto das notas fiscais ou faturas emitidas pela empresa prestadora à Previdência
Social, descumprindo assim a obrigação imposta ao tomador de serviço, na
qualidade de responsável tributário pela exação fiscal, não podendo se eximir de
sua responsabilidade conforme preceitua o art. 33, § 59, da Lei ns 8.212/91 c/c art.
216, § 59, do Decreto ne 3.048/99.
[...]
DA RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO OU
FATURA - Art. 31 da Lei ns 8.212/91.
Não procede a alegação da impugnante em seu arrazoado. Insta salientar que o
dispositivo em comento com redação dada pela Lei no 9.711/1998 não criou
qualquer nova contribuição sobre o faturamento, não alterou a alíquota, menos
ainda a base de cálculo da contribuição providenciaria sobre a folha de
pagamento, sendo, por conseguinte, devida a retenção do percentual de 11%
sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços. Ocorreu
apenas modificação da sistemática de recolhimento da contribuição
previdenciária, atribuindo à empresa contratante dos serviços de mão-de-obra a
responsabilidade pela retenção antecipada da contribuição em nome da empresa
cedente. Não houve, portanto, a criação de fonte de custeio diversa, tampouco foi
eleito novo contribuinte. A Lei n- 9.711/98 criou uma nova sistemática na forma
de arrecadação da contribuição em debate, em que, por substituição tributária, as
empresas tomadoras de serviço passam a figurar como responsáveis tributárias.
[...]
24.
A Impugnante alega ainda a redução do valor lançado através da
compensação entre os regimes previdenciários. Entretanto, a compensação a que
se refere a Impugnante é regida pela Lei ns 9.796/99 que dispõe sobre as regras
de compensação especificamente para os regimes de previdência e trata, na
essência, de pagamento de benefícios (aposentadoria, pensões). No caso
presente, cobra-se a contribuição incidente sobre obrigação que não guarda
qualquer identidade com a matéria regida pela Lei n- 9.796/99. A matéria ora
tratada rege-se pela Lei n9 8.212/91 (art. 89, §§) e Regulamento da Previdência
Social - Decreto 3.048/99 - que, no Capítulo reservado à restituição e
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.718 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37280.000349/2006-56
24
compensação de contribuições, estabelece no art. 251 § 2- que "a compensação
somente poderá ser efetuada com parcelas de contribuição da mesma espécie", e
no art. 247 que "somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para
a seguridade social, arrecadada pelo INSS, na hipótese de pagamento ou
recolhimento indevido". Ademais, informamos que não é a sede de Contencioso
Fiscal apropriada para este tipo de procedimento administrativo.
25. No que tange aos recolhimentos efetuados pelo sujeito passivo, insta
salientar que no Relatório de Documentos Apresentados (RDA) constam os
pagamentos efetuados pelo sujeito passivo que foram deduzidos dos valores
apurados,
constituídos
por
recolhimentos,
valores
espontaneamente
confessados pelo sujeito passivo, e quando for o caso, os valores que tenham
sido objetos de notificações anteriores (fls. 14/124). No caso em comento, no
levantamento 44X (fls. 28/29), constam os pagamentos efetuados pelo sujeito
passivo. Da mesma forma, o Auditor Fiscal elaborou de forma cristalina a
planilha com a relação de guias de pagamento aproveitadas no presente
lançamento (fls. 210/217).
A propósito, a retificação de ofício pretendida pelo Recorrente sob o fundamento
do disposto no § 2o do art. 147 do CTN aplica-se à autoridade fiscal encarregada de cumprir a
decisão prolatada no presente acórdão, e não ao contencioso fiscal, que tem seus contornos
delimitados pela lide estabelecida pela apresentação de impugnação tempestiva. Afinal,
compensação de créditos do sujeito passivo perante a Fazenda Pública com créditos tributários
lançados de ofício segue rito próprio, estabelecido na legislação tributária, não sendo cabível a
apreciação de tal pleito em sede do contencioso fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração admitidos, com efeitos
infringentes, integrando-os à decisão recorrida, para, saneando a contradição neles apontada,
negar provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 1037
DF CARF MF
Original